Tribunal: TJES
Processo: 5017958-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017958-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ADRIANO DE SOUZA OST
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais. A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que na data de 24/04/2022 perdeu o seu cartão de crédito e que de posse indevida do cartão da parte Autora, por terceiros foram realizadas duas compras em sequência no valor de R$ 3.214,80 (três mil e duzentos e quatorze reais e oitenta centavos) e R$ 2.854,13 (dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), sendo uma delas por aproximação. Em seguida, ligou para a Requerida contestando as compras e solicitando o bloqueio, mas lhe fora negada a contestação, tendo que arcar com os valores, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais

Em sede de sentença: JULGOU procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento a parte Autora de danos materiais consubstanciados na restituição do valor de R$ 6.068,93 (seis mil e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), com correção monetária desde o vencimento da fatura 01/06/2022 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3933939) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em tela, observo que a parte recorrida trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços pelo banco. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada pelo recorrido, demonstram que houve movimentação atípica no cartão do autor, mais do que suficiente para que o banco alertasse para uma possível fraude.

Embora o recorrente afirme que adota uma tecnologia mundialmente conhecida e segura, o que impossibilita a caracterização de uma fraude, não comprovou a adoção de medidas de segurança, razão pelo qual sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria à Instituição Financeira cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às operações de crédito. Trata-se da necessidade de aprimorar e desenvolver a segurança das operações financeiras, adotando maiores cautelas no momento da compra via cartão de crédito, até mesmo com uso da senha.

Nesse sentido, aliás, como bem colocado pelo juiz sentenciante, é a orientação do c. STJ, consolidada na súmula 479 abaixo transcrita:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou comprovada que as compras questionadas pelo autor foram executadas por terceiro fraudador e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Noutra parte, quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, tenho que o lamentável proceder da instituição financeira, a toda evidência, fez com que a parte recorrida tivesse sentimentos de aflição, angústia, impotência, nervosismo, indignação e revolta, em intensidade suficiente para lhe causar abalo relevante à esfera anímica, afetar o seu psiquismo, subtrair sua paz de espírito e alterar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.